Tribunal: TJPA
Processo: 0803990-10.2023.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803990-10.2023.8.14.0061

APELANTE: EDITE CARDOSO DE OLIVEIRA DE SOUZA

APELADO: BANCO BPN BRASIL S.A

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ANTERIOR POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME:
Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de um Agravo Interno anterior. A decisão agravada fundamentou o não conhecimento na violação ao princípio da dialeticidade, por entender que o recurso não impugnou especificamente os fundamentos da decisão monocrática que havia reformado a sentença de improcedência. O agravante insiste que suas razões eram pertinentes e que a decisão de não conhecimento deve ser reformada.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Análise do acerto da decisão monocrática que não conheceu do primeiro Agravo Interno por violação ao princípio da dialeticidade recursal (art. 1.021, § 1º, do CPC). Verificação se as razões do primeiro agravo estavam, de fato, dissociadas dos fundamentos da decisão monocrática que visava reformar, a qual se baseou na existência de fraude na contratação de empréstimo consignado.

RAZÕES DE DECIDIR:

1.

O princípio da dialeticidade recursal é um pressuposto de admissibilidade que exige do recorrente a impugnação específica dos fundamentos da decisão que pretende reformar. Não basta a mera manifestação de inconformismo ou a repetição de teses genéricas, sendo imperativo que as razões do recurso estabeleçam um contraponto direto e claro com a
ratio decidendi
do julgado.

2.

A decisão monocrática original deu provimento à apelação da consumidora com base em fundamentos específicos e concretos: a existência de fraude na contratação, evidenciada pela gritante divergência entre os documentos pessoais da autora e os utilizados no contrato (RG, assinatura, selfie, estado civil, endereço, telefone), e a consequente responsabilidade objetiva da instituição financeira pela falha na prestação do serviço (Súmula 479/STJ).

3.

O primeiro Agravo Interno, contudo, não atacou tais fundamentos. Suas razões se concentraram em teses dissociadas, como a suposta violação ao princípio da colegialidade, a adequação da taxa de juros à média de mercado para operações de alto risco e a dinâmica do mercado de crédito, ignorando por completo o ponto central da decisão agravada: a nulidade do contrato por fraude.

4.

A decisão monocrática posterior, ora agravada, agiu com acerto ao não conhecer do primeiro Agravo Interno, aplicando corretamente o disposto nos arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do CPC. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida é vício que impede a análise do mérito do recurso.

5.

O presente Agravo Interno (o segundo), por sua vez, também não logra êxito em demonstrar o desacerto da decisão de não conhecimento. Ao invés de provar que suas razões anteriores eram dialéticas, o agravante insiste nas mesmas teses de mérito, o que apenas reforça a correção da decisão agravada, que apontou a dissociação entre o recurso e o seu objeto.

6.

A parte agravante não se desincumbiu do seu ônus processual de demonstrar o equívoco no juízo de admissibilidade realizado, limitando-se a reiterar matéria que, por vício formal, não pôde ser analisada.

DISPOSITIVO:
Recurso conhecido e não provido.

TESE:
A repetição de argumentos genéricos em sede de agravo interno, sem a impugnação específica dos fundamentos que levaram o relator a decidir monocraticamente o apelo, viola o princípio da dialeticidade recursal (art. 1.021, § 1º, do CPC), impondo o não conhecimento do recurso.

DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES CITADOS:

·

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), arts. 932, III, e 1.021, § 1º.

·

Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), arts. 6º, III; 14.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

·

STJ - AgInt no AREsp n. 594.028/PR.

·

STJ - REsp n. 1.829.048/MG.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 15ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 18/05/2026 e encerramento às 14h do dia 25/05/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

BANCO CREFISA S/A
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
(Id. 34699677) em face da decisão monocrática (Id. 34082622) que não conheceu do recurso de agravo interno anteriormente interposto (Id. 30111805) nos autos do recurso de apelação nº 0803990-10.2023.814.0061, interposto por
EDITE CARDOSO DE OLIVEIRA DE SOUZA
, por violação ao princípio da dialeticidade.

Para melhor compreensão da controvérsia, faz-se necessário recapitular o intrincado iter processual. A autora, ora agravada, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito, a qual foi julgada improcedente em primeiro grau (Id. 19417741). Inconformada, a autora apelou (Id. 19417742) e, em decisão monocrática (Id. 29539983), este relator deu provimento ao apelo para reformar a sentença, reconhecer a fraude na contratação e condenar o banco réu à restituição de valores e ao pagamento de danos morais.

Contra essa decisão monocrática, o BANCO CREFISA S/A interpôs um primeiro Agravo Interno (Id. 30111805). Em nova decisão monocrática (Id. 34082622), o referido agravo não foi conhecido, por ausência de dialeticidade recursal, ao fundamento de que o recorrente não impugnou especificamente as razões de decidir, que se centraram na comprovação da fraude contratual.

É contra esta última decisão de não conhecimento que se insurge a instituição financeira, por meio do presente Agravo Interno (Id. 34699677), em cujas razões, sustenta, em síntese, que o recurso anterior atacou, sim, os fundamentos da decisão monocrática, e que o mérito da questão deveria ter sido analisado. Reitera os argumentos sobre a regularidade da contratação e a adequação das taxas de juros, pugnando pela reforma da decisão de não conhecimento para que seu recurso original seja processado e julgado.

A parte agravada apresentou contrarrazões (Id. 34861179)
, sustentando o acerto da decisão agravada e a manifesta ausência de dialeticidade do recurso anterior, requerendo o desprovimento do presente agravo.

Relatados.

VOTO

O EXMO. DES.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE
, RELATOR:

Inexistindo preliminares contrarrecursais, procedo ao juízo de admissibilidade
, identificando que o recurso é tempestivo, adequado e preparado (Id. 34699680), preenchendo os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos.

O cerne do presente agravo é verificar o acerto da decisão monocrática (Id. 34082622) que não conheceu do primeiro agravo interno (Id. 30111805) por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Pois bem.

Consigno que o princípio da dialeticidade, requisito de admissibilidade de qualquer recurso, impõe à parte recorrente o ônus de impugnar, de forma específica, clara e objetiva, os fundamentos da decisão que pretende reformar, não bastando a mera reiteração de argumentos anteriores ou a exposição de razões genéricas e dissociadas da
ratio decidendi
do julgado, conforme dispõe expressamente o art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, em relação ao agravo interno.

Forte nessas premissas e compulsando os autos, a primeira decisão monocrática (Id. 29539983) proveu o apelo da consumidora com base em fundamentos muito claros e específicos: a constatação de fraude grosseira na contratação, evidenciada pela absoluta divergência entre os dados e documentos da autora (RG, assinatura, fotografia, estado civil, endereço) e aqueles utilizados pelo banco para formalizar o contrato. A decisão se amparou na responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno (Súmula 479/STJ) e na sua falha em provar a regularidade da transação.

O primeiro Agravo Interno interposto pelo banco (Id. 30111805), contudo, passou ao largo de tais fundamentos, pois como bem pontuado na decisão ora agravada, o recorrente limitou-se a discutir teses abstratas sobre a taxa média de juros de mercado, o risco da operação, a necessidade de apreciação pelo colegiado e a dinâmica do sistema financeiro, sem, contudo, infirmar o ponto nevrálgico que fundamentou sua condenação: a prova da fraude.

A decisão de não conhecimento (Id. 34082622), portanto, aplicou corretamente a jurisprudência e a lei ao caso, ao consignar:

(...) Ocorre que, da análise das razões do agravo interno, verifico que a instituição financeira não impugnou especificamente os fundamentos da decisão monocrática, antes, limitou-se a discorrer sobre teses argumentativas relacionadas a temas que não guardam qualquer relação com os fundamentos do decisum, notadamente sobre a “aplicação de juros de acordo com a taxa média do mercado de empréstimo com alto grau de risco”, questão que sequer foi objeto da decisão agravada. (...)

Agora, no presente (segundo) Agravo Interno, o banco recorrente insiste na mesma tecla, sem demonstrar, de forma efetiva, em que ponto seu recurso anterior dialogou com os fundamentos da decisão que impugnava. A simples alegação de que a decisão foi “equivocada” não supre a necessidade de um ataque específico e fundamentado.

Ao não se desincumbir do ônus de demonstrar o porquê de a decisão de não conhecimento estar errada, e ao insistir em argumentos que apenas reforçam a sua dissociação com a matéria decidida, o agravante demonstra, mais uma vez, o caráter protelatório de sua insurgência.

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO DO RECURSO, mantendo incólume a decisão monocrática agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 26/05/2026